Tribunal: STF
Processo: HC 198035
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-22
Data de publicação: 2021-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Xenofontes Curvelo Piló em favor de Pablo do Amaral Lopes contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que indeferiu a liminar, nos autos do HC 636.536/MG.
    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso preventivamente em 9.11.2020, foi denunciado pela prática dos crimes dos arts. 317, § 1º, do Código Penal, por duas vezes; 50 do DL 3.688/1941; e 2º, caput, da Lei 12.850/2013.
    Afirma que o paciente estaria na mesma situação que o corréu Luciano de Almeida Ferreira, que teve concedida a ordem no HC 196.538 para ter substituída a prisão preventiva por domiciliar. (p. 5)
    Alega que o paciente seria o único responsável, há 5 anos, por filho atualmente com 9 anos de idade. (p. 8)
    Declara que o paciente é primário, tem bons antecedentes, possui residência fixa e ocupação lícita (policial civil). (p. 10)
    Requer a superação da Súmula 691 do STF e pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade.
    É o relatório.
    Decido.
    Inicialmente, a jurisprudência desta Corte é no sentido da inadmissibilidade da impetração de HC nas causas de sua competência originária, contra decisão denegatória de liminar em ação de mesma natureza articulada perante tribunal superior, antes do julgamento definitivo do writ. Conforme jurisprudência: HC (QO) 76.347/MS, Rel. Min. Moreira Alves, Primeira Turma, unânime, DJ 8.5.1998; HC 129.907-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, unânime, DJe 13.10.2015; e HC 133.287/DF, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 7.3.2016.
    Essa conclusão está representada na Súmula 691 do STF, in verbis: Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.
    É bem verdade que o rigor na aplicação de tal entendimento tem sido abrandado por julgados desta Corte em hipóteses excepcionais, em que: a) seja premente a necessidade de concessão do provimento cautelar para evitar flagrante constrangimento ilegal; ou b) a negativa de decisão concessiva de medida liminar pelo tribunal superior importe na caracterização ou na manutenção de situação que seja manifestamente contrária à jurisprudência do STF (cf. as decisões colegiadas: HC 84.014/MG, Primeira Turma, unânime, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 25.6.2004; HC 85.185/SP, Pleno, por maioria, Rel. Min. Cezar Peluso, DJ 1º.9.2006; e HC 129.872/SP, Segunda Turma, unânime, de minha relatoria, DJe 29.9.2015).
    A aplicação desse entendimento poderia ser afastada no caso de patente constrangimento ilegal; todavia, deixo de conhecer do writ por se tratar de reiteração do pedido no HC 195.490, que já havia negado por não vislumbrar tal constrangimento ilegal na decisão do STJ que indeferiu liminarmente o writ (HC 632.643) contra o indeferimento da liminar no HC perante o Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
    Destaco que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de não admitir reiteração de habeas corpus com o mesmo fundamento. Nesse sentido: HC 110.804/TO, rel. Dias Toffoli, DJe 3.11.2011, e HC 97.731/SP, rel. Ricardo Lewandowski, DJe 18.2.2009.
    Por fim, não há como se estender ao paciente a ordem concedida ao corréu Luciano de Almeida Ferreira no HC 196.538, fundamentada em motivos de caráter exclusivamente pessoal (pertença ao grupo de risco da Covid-19).
    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 22 de março de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente